Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. União estável post mortem. Requisitos legais não demonstrados. Manutenção do vínculo matrimonial do de cujus. Relação paralela. Concubinato. Impossibilidade de reconhecimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação mantida entre a apelante e o falecido pode ser juridicamente reconhecida como união estável post mortem, à luz da alegada separação de fato e do suposto intuito de constituir família.
III. Razões De Decidir
3. O reconhecimento da união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família (CF, art. 226, §3o; CC, art. 1.723; Lei 9.278/96, art. 1o).
4. A prova dos autos demonstra a manutenção do vínculo conjugal entre o falecido e sua esposa até o óbito, sem comprovação da alegada separação de fato, sendo evidenciadas convivência afetiva, dependência em plano de saúde e participação em eventos familiares.
5. A relação entre a apelante e o falecido não se caracterizou como pública, notória e contínua, limitando-se a encontros esporádicos e paralelos, conforme depoimentos testemunhais e confissão da própria apelante.
6. À luz do art. 1.727 do Código Civil, relações não eventuais entre pessoas legalmente impedidas de casar configuram concubinato, instituto que não gera os efeitos jurídicos da união estável.
7. O princípio da monogamia, previsto no ordenamento jurídico e reforçado pelo dever de fidelidade recíproca entre cônjuges (CC, art. 1.566, I), impede o reconhecimento de união estável paralela a casamento válido e vigente.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
Tese de julgamento: “1. A união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito inequívoco de constituir família. 2. O vínculo matrimonial vigente, sem prova de separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável paralela, caracterizando a relação como concubinato. 3. A ausência de prova suficiente dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento de união estável post mortem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.521, 1.566, I, 1.723 e §1o, 1.727; Lei no 9.278/96, art. 1o; CPC, art. 373, I.